Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712515-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE RIBAMAR FERREIRA MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. O Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas mantidas junto ao PASEP, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. 2. A questão afeta à competência já foi dirimida pelo colendo STJ (CC no 161.590), cujo entendimento é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 3. Nas ações propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, sob a custódia do Banco do Brasil S/A, em que se discute eventual má gestão dos recursos repassados pela União às contas individuais e, portanto, a prática de pretenso ato ilícito por parte do Banco, seja em decorrência de supostos saques indevidos da conta PASEP ou da incorreta atualização monetária dos valores depositados, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4. Em virtude de a parte autora ter obtido os documentos perante o requerido, não é necessária a alteração do encargo probatório. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, sustentando que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; b) artigo 7o, §§6o e 10o, parágrafo único, do Decreto Lei no 4.751/2003, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide, e consequentemente, a ilegitimidade da União para responder pelos fatos narrados na peça exordial. Assevera que o Banco de Brasil apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual, de fato, compete a gerência do citado Fundo. Acrescenta que a instituição financeira ora recorrente apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do fundo PASEP, de modo que o Conselho Diretor instituído pelo Ministério de Estado da Fazenda é órgão que delibera sobre o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. c) artigo 4oA da Lei Complementar 26/75, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC; e 7o, §§6o e 10o, parágrafo único, do Decreto Lei n 4.751/2003, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023